Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. CONSTATADA A AVENTADA OMISSÃO NA DECISÃO REVISTA, ORA SANADA: ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA CONSTANTE DO ART.1021, § 4o, CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MUDANÇA DE RESULTADO.

I. Opostos embargos de declaração para sanear o alegado ponto omisso do acórdão, qual seja, a análise do pedido de imposição da sanção processual estatuída no art. 1.021, § 4o do CPC. Argumenta que a improcedência do agravo interno em votação unânime, por si só, seria suficiente a legitimar aludida condenação.
II. De fato, subsiste o mencionado defeito intrínseco (CPC, Art. 1.022, II), porquanto o acórdão não analisou o pedido formulado em contrarrazões, de aplicação da citada multa processual.
III. Ao se avançar à análise desse pleito, insta registrar que a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil não possui aplicação automática, em razão do não provimento do agravo interno, por votação unânime. Para tanto, é necessário que se reconheça que a interposição desse recurso tenha ocorrido com intuito unicamente protelatório (Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1373935, Rel.: HECTOR VALVERDE SANTANA, DJE: 6/10/2021).
IV. E no caso concreto, não se constata o referido caráter nitidamente protelatório na interposição do mencionado agravo.
V. Por conseguinte, embargos declaratórios conhecidos para aclarar o ponto omisso, mas sem alteração de resultado (não aplicação de multa processual).